Tribunal: TJES
Processo: 5008273-71.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008273-71.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ADRIANA BENFICA MANGA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008273-71.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDA:
ADRIANA BENFICA MANGA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA DE SERVIÇOS ADICIONAIS NÃO CONTRATADOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização de danos materiais e morais ajuizada por ADRIANA BENFICA MANGA em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora narra que celebrou contratos de empréstimos consignados, e que o correspondente bancário incluiu à transação cobranças não desejadas, a saber, seguro prestamista, tarifa de emissão de cartão e proteção seguro e roubo. A autora somente tomou ciência das cobranças após analisar as faturas do cartão de crédito. A inicial alegou que os descontos indevidos somaram R$ 168,89. A requerente fundamentou a pretensão na ilegalidade da venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I do Código de Defesa do Consumidor, e na Tese 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede de contestação, o banco sustentou, preliminarmente, prescrição trienal, inépcia da petição inicial, falta de interesse de agir, e incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de prova pericial. No mérito, o requerido alegou a existência do negócio jurídico firmado, uma vez que a parte autora teria contratado e autorizado a inserção do seguro prestamista sobre seu cartão de crédito consignado, conforme contrato assinado. Aduziu a inexistência de danos materiais e morais, visto que os descontos teriam sido legítimos e a autora não comprovou qualquer abalo. O requerido argumentou que a restituição em dobro somente seria cabível em caso de má-fé, o que não se configuraria no presente caso. Caso os pedidos da inicial fossem acatados, pugnou, subsidiariamente, pela restituição dos valores liberados à autora. Por fim, o requerido requereu a total improcedência dos pedidos da inicial e a condenação da autora por litigância de má-fé.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

D
iante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIAMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida a ressarcir à parte requerente o valor pago a título de “
Seguro Prestamista
” identificados nas faturas (
ID 67544561, fls. 52, 64 e 76
) ou seja, R$ 299,98,
já em dobro
, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha essa função.

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha essa função.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 15394904, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a validade das cobranças ocorridas na conta bancária da requerente vez que houve adesão contratual por esta, bem como a inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados, requerendo subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado em danos morais seja diminuído.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a regularidade dos descontos ocorridos em conta bancária de titularidade da recorrida, a título de serviços adicionais, como seguro prestamista e tarifa de emissão de cartão, bem como a existência de danos morais e materiais indenizáveis.

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrente colacionou instrumentos contratuais (ID’s 15394894 e 15394895) com o propósito de evidenciar a higidez dos descontos efetuados, ao fundamento de que a recorrida detinha ciência inequívoca da operação.

Todavia, consoante se depreende da r. sentença, os instrumentos contratuais colacionados não se relacionam diretamente com os descontos discutidos pela parte autora.

A partir de tal constatação, não havendo prova no sentido do consentimento do consumidor acerca dos termos aditivos cobrados pela recorrente, não se pode presumir que houve a ciência da parte quantos aos serviços adicionais cobrados, razão pela qual é devida a restituição dos valores descontados.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA EM PARTE. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADA. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM VONTADE EXPRESSA DOS CONSUMIDORES. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. 1. Analisando os autos, verifico que a ilegitimidade passiva ad causam alegada pelo recorrente em preliminar de apelação não possui compatibilidade com os fundamentos da sentença analisada, razão pela qual reconheço, nessa parte, a afronta à dialeticidade recursal. 2. A questão concernente à concessão da gratuidade judiciária já foi analisada e decidida anteriormente em sede de agravo de instrumento interposto pela recorrida, não sendo possível sua rediscussão, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. No que tange à cobrança do seguro prestamista, a venda casada (art. 39, I do CDC) se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro. 4.
Por se tratar de um contrato de adesão, é necessário que a instituição financeira comprove que houve o consentimento expresso do consumidor no momento da contratação, o que não ocorreu no presente caso, sendo necessária a restituição dos referidos valores, conforme constou do comando sentencial impugnado.
5. A distribuição dos ônus sucumbenciais observa o princípio da causalidade, razão pela qual a alegação acerca da impossibilidade de condenação ao pagamento das verbas de sucumbência não prospera. 6. Recurso conhecido parcialmente e desprovido. Vitória, 05 de agosto de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001656520228080042, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível) (gn).

Outrossim, é de rigor ressaltar que a contratação de seguros e serviços adicionais em contratos bancários não pode ser imposta ao consumidor, sob pena de configurar a vedada prática da venda casada.

Neste sentido o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2 .3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.3 .1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446) (gn).

Quanto ao pleito de restituição em dobro dos valores descontados, o qual encontra expressa previsão no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não há reparos a serem realizados na sentença. Com efeito, a jurisprudência dominante não exige a comprovação de má-fé da instituição financeira para que seja determinada a devolução em dobro do indébito. Basta que a cobrança indevida seja contrária aos ditames da boa-fé objetiva, circunstância que se faz presente nos autos, à vista da ausência de comprovação de anuência do consumidor aos serviços adicionais.

Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo não reconhecido pela autora e condenou o banco ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3 .000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões principais em discussão são: a validade do contrato de empréstimo, a responsabilidade pelos descontos indevidos e a adequação da condenação por danos morais e devolução em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º, CDC). A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14, CDC, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade. 4. A contratação do empréstimo ocorreu por meios eletrônicos e apresenta indícios de fraude, como a rapidez incomum nas etapas de validação, corroborando a tese de fraude na contratação. 5. Cabe à instituição financeira, nos termos do Tema 1.061 do STJ, o ônus da prova quanto à autenticidade da contratação impugnada pelo consumidor. 6. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados está respaldada pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, que dispensa a comprovação de má-fé quando a cobrança for contrária à boa-fé objetiva. 7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3 .000,00) é adequado, considerando a condição de vulnerabilidade da autora, pessoa idosa, e os precedentes do Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de contratação fraudulenta. 2.
A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente independe da comprovação de má-fé, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.
3. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada em contratos de empréstimo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 429, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14, 42, parágrafo único; STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/11/2021; TJ-SP, AC 1003684-46.2019 .8.26.0002, Rel. Sergio Gomes, j. 30/04/2020; STJ, EAREsp 600.663/RS, j. 21/10/2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016101120228080013, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível) (gn).

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Com efeito, o valor indenizatório arbitrado a título de danos morais se afigura irretocável. O montante fixado não é teratológico e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como se coaduna com os precedentes jurisprudenciais hodiernos, cumprindo, assim, seu duplo desiderato: o de compensar a vítima pelo abalo suportado e o de punir o agente causador do dano.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)